Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017574-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE DE SA MIRANDA NUNES - CPF: 033.509.276-45 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. REGULARIDADE DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidora buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, alegando negativação indevida por dívida não reconhecida, decorrente de cessão de crédito. O juízo singular julgou parcialmente procedente
s
os pedidos
, declarando a nulidade do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito e condenando a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a exclusão do nome dos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal para comprovar a origem da dívida; e (
ii
) verificar se a
parte
reclamada demonstrou a legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito, afastando a alegação de negativação indevida e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos novos na fase recursal é permitida, conforme o art. 435 do CPC e entendimento do STJ e da Turma Recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação e seja oportunizado o contraditório, o que ocorreu no presente caso.

4. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor,
conforme a
Súmula 50 da Turma Recursal, tratando-se de elemento constitutivo do seu direito e não se podendo exigir do devedor prova de fato negativo.

5. A
parte
reclamada comprovou a origem do crédito por meio de Certidão de Cessão de Créditos, documento público registrado em cartório, que identifica a consumidora e o contrato, não tendo sido especificamente impugnada sua autenticidade ou conteúdo.

6. As telas sistêmicas apresentadas, embora unilaterais, corroboram a existência da operação e o histórico de pagamentos, e são admissíveis como prova da relação contratual quando não impugnadas especificamente e corroboradas por outros elementos probatórios, como a Certidão de Cessão de Créditos, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais.

7. Diante da comprovação da origem da dívida e da regularidade da cessão de crédito, não se configura conduta ilícita por parte da reclamada na cobrança e negativação, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que não sejam essenciais à propositura da ação, não haja má-fé e seja garantido o contraditório. 2. A comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da cessão de crédito, por meio de documentos públicos como a Certidão de Cessão de Créditos, corroborados por telas sistêmicas não especificamente impugnadas, afasta a ilicitude da negativação e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; CPC, art. 373, inciso I; CPC, art. 411, inciso III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021; Turma Recursal (MT), N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017574-59.2025.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Recorrido
: ELIANE DE SA MIRANDA NUNES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE DE SA MIRANDA NUNES ajuizou reclamação em face do MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Noticiou que: a) seu nome foi indevidamente negativado no SERASA por um débito de R$

1.805,27, o qual não reconhece; b) em contato com a
parte
reclamada, foi informada que a negativação se deu por crédito adquirido de "empresas que vendem dívidas", mas teve seu pedido de comprovante da legitimidade do débito e termo de cessão de crédito negado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a cessão de crédito não foi suficientemente demonstrada, pois a
parte
re
clama
da não trouxe aos autos o contrato entre o banco cedente e a parte
reclamante
; b) a
parte

reclama
da não informou qual operação financeira gerou os débitos tratados no processo; c) não há prova da origem, validade e regularidade da cobrança, configurando falha no ônus probatório da
parte

reclama
da; d) a conduta da
parte
reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, caracterizando dano mor
al
in
re

ipsa
. Ao final: a) declarou a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito no valor de R$

1.805,27; b) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$

6.000,00; c) determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o crédito foi validamente cedido pelo Banco Itaú, que já havia cumprido todas as suas obrigações; b) é inviável que seja obrigada a checar o lastro de todos os créditos cedidos; c) o contrato cedido refere-se ao produto "CREDICOMP CARTAO", com pagamentos parciais realizados ao cedente e saldo remanescente cedido; d) a
parte

reclamante
teve relacionamento com o Banco Itaú por anos, conforme faturas de 2014 a 2020, e não realizou o pagamento das faturas, resultando em débito em aberto; e) agiu no exercício regular de direito ao cobrar o crédito licitamente adquirido; f) não houve ato ilícito, nexo causal ou dano comprovado
,
tampouco
negativação indevida ou exposição do nome da
parte

reclamante
; g) a própria
reclamante
é responsável pelos eventos narrados devido ao inadimplemento. Requereu o provimento do recurso para: a)
reformar a sentença,
afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário
.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
por que
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento
s
novo
s
, consistente
s
em faturas de cartão de crédito e
extrato de contrato
, juntado
s
com as razões recursais (ID 313927370/PJe2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste
s
documento
s
, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele
s
e não há evidência de má-fé da parte que o
s
apresentou.

Além disso, a parte reclamada é uma grande instituição com várias unidades espalhadas em todo o Brasil, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do
s
documento
s
.

Portanto, o
s referido s documento s deve m ser considerado s
neste julgamento.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou Certidão de Cessão de Créditos (ID 313927357
/PJe2
), que é um documento público registrado em cartório. Este documento detalha a cessão do crédito do Banco Itaú S.A. para a MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO, e explicitamente identifica a parte reclamante, ELIANE DE SA MIRANDA NUNES, pelo CPF no 033.509.276-45, e o contrato no 139637474, com valor de R$ 1.635,39. A parte reclamante não impugnou especificamente a autenticidade ou o conteúdo desta
c
ertidão.

Adicionalmente, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas denominadas "CONTRATOS CA" e "FICHA DE COBRANCA" (ID 313927374
/PJe2
, p
ágs
. 1-14), que corroboram a existência da operação/contrato no 139637474, o valor contratado de R$ 6.462,28, a data da operação (2/9/2021) e o histórico de pagamentos realizados.

Embora as telas sistêmicas sejam documentos unilaterais, no presente caso, são corroboradas pela Certidão de Cessão de Créditos, um documento público, e não foram especificamente impugnadas pela parte reclamante.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, a Certidão de Cessão de Créditos (ID 313927357
/PJe2
) e as informações detalhadas da operação e histórico de pagamentos (ID 313927374
/PJe2
) são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da cessão de crédito.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual e da cessão de crédito, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da reclamada ao realizar a cobrança e a negativação.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025